Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO “PLANO DE SAÚDE”. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO.
1. Nas relações de consumo, respondem solidariamente todos aqueles que contribuírem para a causa do evento danoso (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o).
2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado.
3. Reconhece-se a falha na prestação do serviço pelas empresas responsáveis, que se mantiveram inertes ante a solicitação do consumidor de alteração da forma de pagamento da mensalidade do plano de saúde contratado, não comprovando impedimento a que referidos pagamentos possam ser efetivados por boleto bancário, ao invés de desconto em conta corrente.
4. Mantém-se a multa imposta na sentença pelo descumprimento da medida de urgência deferida, se há comprovação nos autos de que foram efetivados débitos na conta bancária do autor para pagamento da mensalidade do plano de saúde, em datas posteriores ao deferimento da tutela de urgência, que determinou a alteração da forma de pagamento para boleto bancário.
5. Recurso conhecido e não provido.